Tribunal: TJDFT
Processo: 0721674-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que acolheu a ilegitimidade passiva de parte para figurar no polo passivo da lide e extinguiu o processo, sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. A legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, cabendo a legitimação passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.
3. É cedido que a responsabilidade civil de clínica particular, resultante de erro médico é objetiva sob a modalidade do risco da atividade, desde que demonstrada a falha na prestação do serviço executado pelo médico e profissionais assistentes, a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, conforme estabelece o art. 14 do CDC.
4. Portanto, afigura-se legítima a clínica médica para figurar no polo passivo da demanda.
5. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. A responsabilidade civil de clínica particular, resultante de erro médico, é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, desde que demonstrada a falha na prestação do serviço executado pelos médicos e profissionais assistentes, a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, conforme estabelece o art. 14 do CDC. (...) ”.(07140817420198070001, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021).
6. Recurso provido.